Tribunal: TJSP
Processo: 1004805-83.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Improcedência. Insurgência da autora.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Improcedência. Insurgência da autora.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido.

"Tarifa de registro de contrato". Legitimidade da exigência. "Tarifa de avaliação do bem". Não comprovação do gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP. Determinação de repetição, de forma simples e atualizada.

Abusividade na utilização da tabela price e na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, correspondente bancário, gravame eletrônico e comissão de permanência cumulada com outros encargos. Inovação. Pedido não conhecido.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004805-83.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MILENE
APARECIDA RASPA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
2
Voto no 44.158
Apelação n° 1004805-83.2017.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Milene Aparecida Raspa
Apelada: B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor. Improcedência.
Insurgência da autora.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
“Seguro de proteção financeira”. Admissibilidade, desde que o
consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de
indícios de prova nesse sentido.
“Tarifa de registro de contrato”. Legitimidade da exigência.
“Tarifa de avaliação do bem”. Não comprovação do gasto. REsp
repetitivo 1.578.553-SP. Determinação de repetição, de forma
simples e atualizada.
Abusividade na utilização da tabela price e na cobrança das tarifas
de serviços de terceiros, correspondente bancário, gravame
eletrônico e comissão de permanência cumulada com outros
encargos. Inovação. Pedido não conhecido.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação à
repetição em dobro do indébito, reportada a cédula de crédito bancário para a
aquisição de veículo automotor.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
3
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Clama a demandante pela reforma do julgado e o faz sob o
argumento de ser vedada a cobrança de juros abusivos e capitalizados, bem
como das tarifas de serviços de terceiros, correspondente bancário, gravame
eletrônico e ainda da comissão de permanência cumulada com outros
encargos, devendo a ação ser julgada procedente, com inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece parcial acolhimento.
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada e,
na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
4

De acordo com o entendimento exprimido em venerando julgado
não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas instituições
financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem que deixe o
mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com o qual quer
contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira negocial, presume-
se que o fez conhecendo as condições exigidas por esta e que a remuneração
cobrada é compatível com o custo da captação de recursos e do lucro
almejado, de modo que não é justo e legal que possa querer que o contrato
tenha adequação ao que outra instituição financeira pratica ou ao que repute
ser o justo de acordo com um juízo particular seu.
No Recurso Especial 1.161530-RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos repetitivos,
ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios imposta na
Lei de Usura, como também que a exigência deles acima da taxa de 12% ao
ano não indica por si só abusividade e, de resto, não são aplicáveis nos
mútuos bancários as disposições do artigo 591 combinado com o 406, ambos
do Código Civil, embora seja reconhecida a possibilidade de revisão das taxas
de juros em situações excepcionais, mas sempre tendo em vista que a
abusividade alegada, além de ser capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, deve ser cabalmente comprovada diante das
peculiaridades do caso concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
5
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi dito
que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto macroeconômica das
autoridades monetárias, de sorte que a atuação isolada e com refutação das
regras contratuais em compatibilidade com a regulamentação do órgão
controlador implica, nada mais, nada menos, que violação do princípio da
autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da informação ao
consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da restituição do
mútuo e da quantidade delas para quitação de sua obrigação, de sorte que será
irrelevante se a taxa nominal de juros indicada não corresponde à indicada
como efetiva, ou mesmo que haja sido repassados a ele o custo da operação
de crédito sem que tivesse tido uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos mutuários
do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo bancário, ter-se-
ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até porque ele exige
operações aritméticas complexas só mesmo possíveis aos iniciados no uso de
tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de programas informatizados ou
de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação eficaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
6
acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa de juros
convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que dispôs sobre a
capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser dito
que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que,
para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a
celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após
31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja
indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no instrumento
respectivo de cláusula com termos sacramentais que expressem que a
hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza
das taxas efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais
termos se a taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros
mensal estipulada, como se dá em relação a ambos os contratos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
7
discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal Federal
concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se
colhe da ementa do respectivo v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
8
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
9
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima referida é
inclusive objeto de referência expressa, de como de resto também o indica a
menção à taxa mensal e anual de 1,90% e 25,40%, respectivamente e custo
efetivo total anual de 29,61% (fl. 68).
Em suma, apesar de o mutuário ser beneficiário das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor quando celebra negócio de
natureza bancária (súmula no 297 da súmula do colendo Superior Tribunal de
Justiça), porém isso não importa que sistematicamente deva haver o
reconhecimento de que todas as cláusulas que não lhe são convenientes
devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser
presumidas como onerosas ou violadoras de normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance ou se presumirão não informadas se as
condições impostas e que importem restrição de direitos visivelmente
contariam a boa-fé objetiva.
O Estatuto em causa não é um código de benesses, e apenas se
propõe a preservar o equilíbrio entre contratantes, de maneira que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
10
intervenção judicial somente pode dar-se se a hipossuficiência econômica
visivelmente haja sido a causa da não preservação da apontada boa-fé
objetiva, ou seja, daquilo que é justo ao consumidor esperar de um negócio
jurídico a que deu seu assentimento segundo as expectativas razoáveis para
circunstâncias, e certamente que não se considerará onerosidade excessiva a
taxa de juros reputada com esse estigma mesmo que desborde da limitação
imposta pela Lei de Usura ou que tenha a contagem deles com capitalização
em periodicidade inferior a um ano.
Não se pode deslembrar que houve julgamento dos REsps
1.639.259-SP e 1.639.320-SP, em 17.12.2018, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para os fins do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
11
Há disposição contratual para o repasse ao mutuário da quantia
de R$ 650,00, a título de seguro de proteção financeira (fl. 17), e é certo
também que a seguradora foi indicada pela instituição financeira para a
celebração do contrato de seguro.
O espírito da orientação jurisprudencial, à evidência, é evitar o
condicionamento da contratação ao que se convencionou chamar de
“operação casada”, e não raro a onerosidade excessiva, o que não é o caso de
seguro de proteção financeira.
Este legitima-se por servir de garantia ao risco de eventual
inadimplemento da obrigação assumida no contrato, conforme entendimento
desta Colenda Câmara, por fatores acima da vontade da parte financiada, tais
como desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou doença, etc.,
inexistindo qualquer indicativo de que a parte mutuária tivesse sido
compelida à sua contratação.
Na medida em que é importante a solidez do negócio firmado,
porque os financiamentos dependem da captação de recursos no mercado, é
fundamental que o adquirente dos títulos de créditos emitidos em razão disso
tenha a garantia da solvabilidade da captadora, sem contar que, por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
12
lado, preserva os próprios interesses do financiado.
No seio desta colenda Câmara tal exigência foi prestigiada, sob o
argumento de inclusive o seguro vir em benefício do próprio financiado
(Apel. no 0025893-73.2012.8.26.0001, relator Des. José MARCOS
MARRONE).
No que toca ao repasse do custo financeiro da operação de
crédito bancário relativo às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, no REsp
1.578.553-SP, em 06.12.2018, pelo Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, fixou as seguintes teses para os fins do artigo 1.040 do Código
de Processo Civil:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
13
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Assim, com relação à tarifa de registro de contrato, basta o
conhecimento de que o veículo foi devidamente cadastrado em nome da parte
financiada, com o respectivo gravame de alienação fiduciária do bem junto ao
órgão de trânsito para que se convalide sua exigência e se entenda como
devidamente destinada a quantia ajustada para a realização do serviço
administrativo, o que foi comprovado (fl. 15).
Por outro lado, muito embora a instituição financeira ré tenha
repassado ao mutuário o pagamento da tarifa de avaliação do bem (R$
306,00), não comprovou nos autos do processo a prestação de tais serviços,
pois a ficha de cadastro do financiado apenas traz indicação de que o bem foi
vistoriado e não avaliado economicamente (fl. 72).
Dessa forma, deve-se realizar, em fase de liquidação, o decote
dos valores delineados nesta decisão como irregulares, promovendo-se a
repetição, de maneira simples, porque não configurada situação prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
14
Referidas quantias deverão ser atualizadas com correção
monetária pela Tabela Prática deste egrégio Tribunal, desde seus respectivos
desembolsos, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
compensando-se, se o caso, com eventual saldo devedor que deverá ser
recalculado, com o apontamento da correta prestação a ser adimplida.
Nem há que se falar na incidência de juros remuneratórios à taxa
contratada na repetição do indébito, tal como ficou assentado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 968, no REsp 1552434-GO,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em 13.06.2018.
Por fim, nota-se que a autora sustenta, nas razões de apelação, a
abusividade na utilização da tabela price e na cobrança das tarifas de serviços
de terceiros, correspondente bancário, gravame eletrônico e comissão de
permanência cumulada com outros encargos.
Ocorre, porém, que tal matéria é inovadora, na medida em que
não foi objeto de insurgência específica na inicial, tanto que o d. juízo “a
quo” não se pronunciou a respeito.
Portanto, por força do enunciado da súmula 381 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-83.2017.8.26.0292 -Voto no 44.158
15
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”, não se conhece do apelo, nesta parte.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser reformada
para se julgar parcialmente procedente a demanda com vistas a afastar a
cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Tendo a ré decaído de parte mínima dos pedidos formulados,
impõe-se manter a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso na parte
conhecida.
Sebastião Flávio
Relator